Tribunal: TJPA
Processo: 0005447-88.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005447-88.2020.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSENILDO DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que extinguiu a punibilidade de réu denunciado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP (na redação anterior a Lei n. Lei nº 14.994, de 2024) c/c Art. 7º, II, da Lei n. 11.340/06, com fundamento no reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da aplicação da prescrição virtual para extinguir a punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual carece de amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite o reconhecimento antecipado da prescrição com base em hipótese de condenação futura.

4. A pena máxima prevista para o crime imputado é de três anos de reclusão, possuindo o prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, não tendo transcorrido tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão punitiva somente pode ser reconhecida nas hipóteses previstas em lei, sendo inviável a aplicação da chamada prescrição virtual baseada em mera projeção hipotética de condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, IV; 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 193.000/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo Criminal de Abaetetuba/PA, que declarou extinta a punibilidade de Josenildo da Silva Carvalho, relativamente ao crime tipificado no art. 129, §9º, do CP c/c Art. 7º, II, da Lei n. 11.340/06, face ao reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 22621909).

O recorrente pugna pela reforma da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão punitiva antecipada, sob fundamento de que tal instituto não possui previsão legal expressa na legislação penal brasileira, e, caso aplicado no caso concreto, representaria violação aos princípios da legalidade e reserva legal. Ao final, pugna que seja determinado o prosseguimento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento (ID 22622165).

Em contrarrazões, a defesa do denunciado postulou pela manutenção da decisão recorrida (ID 22622168).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24594725).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade da acusada em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação utilizada pela magistrada
a quo:

“Analisando os autos, em análise minuciosa acerca da objetividade judicial, sincretismo processual, aquecido pelo devido processo legal, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em perspectiva.

Inicialmente vislumbro que, no quesito material, pelos dados e informes no bojo processual, verifico não ser plausível, eficaz e frutífero face a ausência fática da economia processual resultante de uma atividade jurisdicional prestada, bem como a inútil movimentação de toda a máquina judiciária em prol de um processo assim chamado “natimorto”, deixando, assim, de promover de forma eficaz a celeridade no sistema judicial, prezando pela razoável duração do processo.

Ainda, no quesito formal, em caso de eventual condenação, a pena máxima aplicada, levando-se em consideração as circunstâncias favoráveis do artigo 59 e seguintes do CP e as causas especiais de aumento e diminuição, em nenhuma hipótese, ultrapassará 01 (um) ano, razão pela qual incidirá a prescrição em 03 (três) anos, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Verifica-se, nos presentes autos, que, passados quase 03 (três) anos do recebimento da denúncia e não tendo sido prestada a devida jurisdição, não persiste viabilidade processual concreta para o prosseguimento do Feito.

Deve-se ainda ponderar que, em razão do extenso lapso temporal decorrido, desde o acontecimento do crime, é previsível o prejuízo da produção da prova em juízo, uma vez que, em razão do decurso do tempo, verificam-se consequências gerais como o esquecimento dos fatos há tanto distanciados da época de sua prática, além da dificuldade para se apurar a responsabilidade criminal, já que o tempo faz com que os vestígios do crime despareçam e, possivelmente, testemunhas e supostas vítimas alterem de endereço.

Nessa hipótese, é obrigação do Magistrado guiar-se pelo princípio da economia processual, no sentido de evitar o andamento de processos e a consequente movimentação desnecessária da máquina judiciária em torno da apuração de um crime cuja prestação jurisdicional, quando acontecer, será inócua do ponto de vista prático, ante a elevadíssima probabilidade de se chegar a uma sentença absolutória ou, em caso de eventual condenação, certamente, a pretensão punitiva estatal já estará fulminada pela prescrição.

O artigo 107 do Código Penal dispõe que a punibilidade se extingue dentre outros casos, pela prescrição, decadência ou perempção.

Isto posto, determino a extinção do feito ante a posterior inviabilidade da ação pena, consequentemente, determino o arquivamento dos autos com baixa na distribuição e demais providências legais.” (ID 22621909)

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa
supra
é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08/04/2024), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023).

Rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual, acentuo que a pretensão punitiva estatal continua hígida no caso sob exame, porquanto o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no Art. 129, §9º, do Código Penal c/c Art. 7º, II, da Lei n. 11.340/06, cuja pena máxima prevista à época era de 3 anos (redação vigente antes da entrada em vigor da lei n. 14.994 de 2024 que alterou a pena), sendo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, que ocorreu em 21/03/2021 (ID 22621903), constata-se que não transcorreu lapso superior a 8 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de Josenildo da Silva Carvalho e, por corolário, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025